Tribunal: TJSP
Processo: 2212693-03.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Propriedade
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NULIDADE DO ACÓRDÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. ACOLHIMENTO PARA ANULAR O ACÓRDÃO. MATÉRIA RECURSAL DA COMPETÊNCIA DA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO II. RECONHECIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. A omissão apontada pelo embargante efetivamente ocorreu. Isso porque,

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NULIDADE DO ACÓRDÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. ACOLHIMENTO PARA ANULAR O ACÓRDÃO. MATÉRIA RECURSAL DA COMPETÊNCIA DA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO II. RECONHECIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. A omissão apontada pelo embargante efetivamente ocorreu. Isso porque, embora o indeferimento do pedido de sustentação oral tenha sido devidamente fundamentado com base no disposto no art. 146, § 4o, do Regimento Interno desta Corte, a decisão agravada efetivamente versava sobre tutela provisória de urgência. Assim, aplicável a exceção prevista no referido assento regimental.
2. Melhor compulsando os autos, verifica-se que a ação cuida de execução de título extrajudicial referente à compra e venda de bens semoventes (fls. 16/25 dos autos principais). Portanto, esta Subseção de Direito Privado III é incompetente para conhecer do recurso, uma vez que a presente ação cuida de execução de título extrajudicial referente a compra e venda de bens semoventes, a atrair a competência da Subseção de Direito Privado II, nos termos da Resolução 623/2013, art. 5o, II.3, desta Corte.
3. Embargos acolhidos com efeitos modificativos para anular o acórdão e reconhecer a incompetência da Subseção de Direito Privado III para o julgamento do recurso, determinando-se a sua redistribuição a uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado II.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2212693-03.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Pirajuí, em que é embargante
ESPÓLIO DE MAURO LEIBIR MACHADO BORGES (INVENTARIANTE), são
embargados RODRIGO PFEIFER DA COSTA, JULIANA PFEIFER DA COSTA e
FABIANA PFEIFER DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos com efeitos modificativos para anular o acórdão e determinar a
redistribuição do recurso a uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado
II. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente) E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2212693-03.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 2212693-03.2020.8.26.0000/50000 – Digital
Embargante: ESPÓLIO DE MAURO LEIBIR MACHADO BORGES
Embargados: RODRIGO PFEIFER DA COSTA e outros
Comarca: PIRAJUÍ 1a VARA
Magistrada: Beatriz Tavares Camargo
Número na origem: 1001190-82.2020.8.26.0453
V O T O No 50109
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
NULIDADE
DO
ACÓRDÃO
POR
CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NÃO
OPORTUNIZAÇÃO
DE
REALIZAÇÃO
DE
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
ACOLHIMENTO
PARA
ANULAR O ACÓRDÃO. MATÉRIA RECURSAL DA
COMPETÊNCIA
DA
SUBSEÇÃO
DE
DIREITO
PRIVADO
II.
RECONHECIMENTO.
EMBARGOS
ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. A omissão apontada pelo embargante efetivamente
ocorreu. Isso porque, embora o indeferimento do pedido de
sustentação oral tenha sido devidamente fundamentado com
base no disposto no art. 146, § 4o, do Regimento Interno
desta Corte, a decisão agravada efetivamente versava sobre
tutela provisória de urgência. Assim, aplicável a exceção
prevista no referido assento regimental.
2. Melhor compulsando os autos, verifica-se que a ação
cuida de execução de título extrajudicial referente à compra
e venda de bens semoventes (fls. 16/25 dos autos
principais). Portanto, esta Subseção de Direito Privado III é
incompetente para conhecer do recurso, uma vez que a
presente ação cuida de execução de título extrajudicial
referente a compra e venda de bens semoventes, a atrair a
competência da Subseção de Direito Privado II, nos termos
da Resolução 623/2013, art. 5o, II.3, desta Corte.
3. Embargos acolhidos com efeitos modificativos para
anular o acórdão e reconhecer a incompetência da Subseção
de Direito Privado III para o julgamento do recurso,
determinando-se a sua redistribuição a uma das Câmaras da
Subseção de Direito Privado II.
1. Cuida-se de embargos de declaração ESPÓLIO DE
MAURO LEIBIR MACHADO BORGES opõe contra acórdão de fls. 251/256,
que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2212693-03.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
contra decisão a quo que indeferiu o pedido de inclusão, no polo passivo,
dos compradores de dois imóveis dos embargados.
Sustenta o embargante, preliminarmente, a nulidade
do acórdão em razão do indeferimento do pedido de sustentação oral em
ambiente virtual. No mérito, alega que o acórdão incorreu em omissão em
relação ao perigo da demora para concessão da pretendida tutela de
urgência. Requer o acolhimento dos embargos com fins modificativos para
anular o acórdão ou, superada a preliminar, dar provimento ao agravo de
instrumento.
Intimado a se manifestar, o embargado se quedou
silente.
É o relatório.
1. A omissão apontada pelo embargante efetivamente
ocorreu. Isso porque, embora o indeferimento do pedido de sustentação oral
tenha sido devidamente fundamentado com base no disposto no art. 146, §
4o, do Regimento Interno desta Corte, a decisão agravada efetivamente
versava sobre tutela provisória de urgência. Assim, aplicável a exceção
prevista no referido assento regimental:
Ressalvada disposição legal em sentido contrário, não
haverá sustentação oral nos julgamentos de embargos
declaratórios,
incidente
de
suspeição,
conflito
de
competência, arquivamento de inquérito ou representação
criminal, e agravo, exceto no de instrumento referente às
tutelas provisórias de urgência ou da evidência, e no
interno referente à extinção de feito originário prevista no
art. 937, VI, do CPC.
Portanto, embora regra regimental aplicável à espécie
seja o não cabimento de sustentação oral nos agravos de instrumento, são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2212693-03.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
ressalvados aqueles referentes às tutelas provisórias de urgência ou de
evidência, como era o caso dos autos, em que a decisão agravava versava
sobre pedido cautelar de arresto.
Assim, é o caso de se reconhecer a omissão apontada
pelo embargante, a importar na nulidade do v. acórdão por cerceamento de
defesa.
E, melhor compulsando os autos, verifica-se que a
ação cuida de execução de título extrajudicial referente à compra e venda
de bens semoventes (fls. 16/25 dos autos principais).
Portanto, esta Subseção de Direito Privado III é
incompetente para conhecer do recurso, uma vez que a presente ação cuida
de execução de título extrajudicial referente a compra e venda de bens
semoventes, a atrair a competência da Subseção de Direito Privado II, nos
termos da Resolução 623/2013, art. 5o, II.3, desta Corte.
Dessa forma, é o caso de se acolher os embargos de
declaração com efeitos modificativos para anular o v. acórdão e,
reconhecendo-se a incompetência desta Subseção de Direito Privado III
para julgar o recurso, determinar a redistribuição do presente recurso a uma
das Câmaras da Subseção de Direito Privado II.
3. Ante o exposto, acolhem-se os embargos com
efeitos
modificativos
para
anular
o acórdão e determinar a
redistribuição do recurso a uma das Câmaras da Subseção de Direito
Privado II.
ARTUR MARQUES
Desembargador Relator